Tribunal: TJMT
Processo: 1009887-37.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
. Direito penal e de execução penal. Agravo em execução. Revogação da prisão domiciliar. Descumprimento das condições impostas. Maternidade. Ressocialização. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009887-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), DARIANY SANTOS CORREIA - CPF: 048.822.761-51 (AGRAVADO), JESSICA VASCONCELLOS DE OLIVEIRA - CPF: 061.862.351-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.
Direito penal e de execução penal. Agravo em execução.
Revogação da prisão domiciliar. D
escumprimento d
as
condições
impostas
. Maternidade. Ressocialização. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que manteve o benefício da prisão domiciliar à
reeducanda
, condenada a pena unificada de 9
(nove)
anos, 5
(cinco)
meses e 10
(dez)
dias de reclusão em regime fechado, mesmo após o reconhecimento da prática de falta grave.

II. Questões em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o descumprimento das condições da prisão domiciliar justifica, por si só, a revogação do benefício; e (
ii
) estabelecer se a condição de maternidade exclusiva e os sinais de ressocialização da
reeducanda
autorizam a manutenção da prisão domiciliar em regime fechado.

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência admite, excepcionalmente, a concessão de prisão domiciliar
a condenado
s em regime fechado quando preenchidos os requisitos do art. 117 da Lei
de Execução Penal.

4. A
reeducanda
é mãe solo de criança de cinco anos, sem apoio paterno ou rede familiar estruturada, sendo presumida sua imprescindibilidade aos cuidados da menor,
conforme o Marco Legal da Primeira Infância.

5. As violações de área registradas não evidenciam desrespeito deliberado à ordem judicial, mas sim ações compatíveis com sua reinserção social e o exercício da maternidade.

6. A
reeducanda
apresenta sinais efetivos de ressocialização, com frequência a curso técnico, estágio, atividades laborais e voluntárias, além do comparecimento regular
aos atos processuais.

7. A revogação da prisão domiciliar agravaria indevidamente a condição da menor, contrariando os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção integral da criança e da finalidade da execução penal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:
"1. A prática de falta grave ou o descumprimento de condições da prisão domiciliar não impõem, de forma automática, a revogação do benefício. 2. A maternidade exclusiva de criança menor de 12 anos autoriza a manutenção da prisão domiciliar, mesmo em regime fechado, diante da imprescindibilidade legalmente presumida da presença materna. 3. A demonstração de esforço de ressocialização e a ausência de risco concreto à ordem pública justificam a preservação da prisão domiciliar em favor da reintegração social."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
.
227;
LEP,
arts
. 1º e 117;
Lei n. 13.257/2016.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, ADPF n. 347, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 09.09.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres Componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo de execução penal manejado
pelo

Ministério Público
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Processo Executivo Penal n.
0021439-65.2017.8.11.0042
(SEEU),
que manteve o benefício da prisão domiciliar
,
após reconhecer a prática de falte grave por
Dariany
Santos Correia
.

O Ministério Público
, nas razões
vistas no ID
278047854
,

requer a
revogação da prisão domiciliar
,

expedindo-se mandado de prisão contra a agravada
, para que ela continue
cumpri
ndo
a pena

em
estabelecimento
prisional, devido ao descumprimento reiterado das condições
que lhe foram
impostas
para o c
umprimento da pena em casa
.

A agravada
, nas contrarrazões
de
ID
278047858
, postula o desprovimento do presente recurso.

Em juízo de retratação, visto no ID
278047859
, foi mantido o aludido
decisum
e determinada a remessa deste agravo a esta Corte de Justiça.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento
deste
recurso (ID
280383869
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise destes autos (
e das informações extraídas em consulta ao SEEU
)
, constata-se que a agravada cumpre pena unificada privativa de liberdade de 9 (nove) anos, 5 (cinco) meses
e
10 (dez) dias de reclusão, no regime fechado, decorrente de condenações definitivas pelos crimes
de
tráfico de drogas
, por duas vezes, sendo um deles privilegiado, e posse irregular de arma de fogo de uso permitido
.

Como se sabe, a prisão domiciliar excepcional está prevista na Lei de Execução Penal da seguinte forma:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I -
condenado maior
de 70 (setenta) anos;

II -
condenado
acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV -
condenada
gestante.

Logo, pela literalidade do art. 117, da Lei de Execução Penal, a prisão domiciliar excepcional só é admitida aos
recuperandos
que se encontram no regime aberto. Contudo, a jurisprudência, especialmente a emanada do Superior Tribunal de Justiça, tem admitido, excepcionalmente, a concessão desse benefício àqueles que se encontram no regime fechado ou semiaberto, quando presentes qualquer das hipóteses acima descritas.

Com efeito, infere-se dos autos que
Dariany
foi agraciada com a prisão domiciliar no dia 16 de julho de 2019, em sede de audiência de custódia,
pelos fatos delitivos que g
eraram sua segunda condenação (ID
88630322
, p. 134, da
Ação Penal n
.
0030055-58.2019.8.11.0042
)
, por ser mãe de uma recém-nascida à época.

Posteriormente, na sentença condenatória daqueles autos, o benefício foi mantido pelo sentenciante, utilizando-se do mesmo fundamento, diante da fixação do
regime fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade (ID
278047860
, p. 299 - 304).

Entretanto, o órgão ministerial requer a revogação da benesse, afirmando que a
reeducanda
vem, reiteradamente, descumprindo as condições que lhe foram impostas pelo Juízo da Execução Penal. Todavia, o pedido não merece acolhimento.

A
despeito das alegações do Ministério Público quanto
à violação
das condições impostas no cumprimento da pena em
prisão
domiciliar, notadamente em relação
às
saídas da residência da agravada,
verifica-se
que os deslocamentos por ela realizados não demonstram
realmente um
desprezo à ordem judicial, tampouco indicam comportamento incompatível com o propósito da execução penal em curso, mas sim evidenciam sua busca por reintegração social e o cumprimento de deveres inarredáveis que lhe são impostos pela maternidade e pela própria subsistência.

Consoante se extrai do relatório psicossocial
realizado em dezembro de 2024 (ID

278047864, p. 368-370),
Dariany
é mãe de uma criança de cinco anos de idade, cuja dependência material, emocional e educacional recai exclusivamente sobre
ela, na medida em que a
ausência de qualquer auxílio paterno, inclusive de natureza financeira, implica que a responsabilidade pela manutenção da filha — tanto no aspecto econômico
,
quanto afetivo — é inteiramente sua.
E, impende r
essalt
ar
que, embora
a
reeducanda

conte com eventual apoio
de sua própria mãe
, tal ajuda é prestada apenas dentro dos limites das possibilidades econômicas da referida
genitora
, não se mostrando suficiente para assegurar, por si só, a subsistência da criança.

Neste cená
rio, os deslocamentos efetuados
pela agravada
,
ainda que formalmente identificados como violações de área pela Central de Monitoramento Eletrônico, revelam-se, em verdade, compatíveis com os objetivos da pena e com os princípios norteadores da execução penal, notadamente o
s
princípio
s
da dignidade da pessoa humana e da ressocialização
, uma vez que
, conforme informado nos autos, os locais a que
Dariany

se dirigiu são diretamente relacionados à sua tentativa de reinserção social e à sua função materna, tais como: residência da
sua
avó paterna
(provável auxílio no cuidado da menor), curso de enfermagem ministrado pelo CETEC e estágio supervisionado na UPA, instituição escolar da filha, mercados, local de trabalho como auxiliar de serviços gerais no restaurante “Show Bar Chapada”, ONG em que exerce trabalho voluntário e, em uma única ocasião, o Terminal Rodoviário de Cuiabá.

Tais condutas revelam
, na verdade, um
comprometimento com atividades laborais, educacionais e familiares, que não apenas atendem à necessidade de manutenção própria e de sua filha menor, como também demonstram seu esforço de
reconstrução de vínculos sociais e familiares
—
objetivo primordial da execução penal, conforme dispõe o artigo 1º da Lei de Execução Penal, que estabelece a finalidade de proporcionar ao condenado condições de harmônica integração social.

Nesse sentido,
diante dessa responsabilidade para com seu sustento próprio e de sua filha,
a simples constatação de que
ela
se ausentou de sua residência, sem qualquer indício de que tenha se envolvido em condutas ilícitas, tampouco de que tenha se furtado à fiscalização
estatal,
não autoriza, de forma automática e acrítica, a
revogação da prisão domiciliar, até mesmo porque nota-se que
Dariany
atende às ligações da equipe psicossocial e comparece aos atos processuais para os quais é convocada
.

Ademais, não se pode olvidar que a eventual revogação
da benesse em apreço
para inseri-la em regime fechado não apenas comprometeria o cuidado com a filha — que, como se viu, depende integralmente da presença da genitora — como também
representaria verdadeira medida contraproducente à ressocialização
,
afastando-a de seu atual contexto de reestruturação, e impondo-lhe os efeitos colaterais da prisão institucionalizada, cujos reconhecidos déficits estruturais e funcionais são objeto de reiteradas manifestações de órgãos nacionais e internacionais de proteção aos direitos humanos.

É fato notório e amplamente reconhecido pelo próprio Supremo Tribunal Federal que o sistema penitenciário brasileiro atravessa uma grave crise humanitária, marcada por superlotação, insalubridade, violência e deficiência em
políticas efetivas de reintegração social, conforme salientado no julgamento da
Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental
347/DF, de relatoria do Min. Marco Aurélio. Nessa toada, a internação no regime fechado
deve ser utilizada somente em casos de extrema necessidade, ao passo que
pode, em verdade, representar fator de marginalização e estigmatização da
reeducanda
que, no regime domiciliar, apresenta efetivos sinais de ressocialização
,
o que causaria um
enfraquec
iment
o
d
os laços sociais que atualmente tenta reconstruir.

Ademais, é sabido que
a Constituição Federal prescreve que é dever do Estado assegurar a proteção integral e prioritária da criança (art. 227). Nessa esteira, o olhar
s
e volta para aqueles que sofrem injustamente as consequências dos atos praticados por mães que se encontram encarceradas, na medida em que seus filhos sofrem diretamente
os
efeitos da condenação, com a separação física da genitora.

Não é demais relembrar que a necessidade dos cuidados nos primeiros anos de vida da criança é indiscutível, sendo presumida a indispensabilidade da presença física da mãe para o desenvolvimento físico e emocional equilibrado. Por essa razão, a imprescindibilidade da mãe aos cuidados dos filhos menores de 12 anos é legalmente presumida, tanto que
,
propositalmente
,
o legislador, ao aprovar o Marco Legal da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016), retirou da redação do art. 318, V do Código de Processo Penal
,
a necessidade de comprovação de que seria ela imprescindível aos cuidados do menor.

Logo, não basta a mera existência de outras pessoas ou familiares que possam cuidar da prole na ausência da mãe, porquanto o vínculo entre mães e filhos de tenra idade é sempre imprescindível, insubstituível e está muito além da necessidade de suprir os cuidados materiais básicos mais imediatos dessas crianças.

Destarte, diante da ausência de elementos concretos de risco à ordem pública, do esforço demonstrado na reinserção social por meio de atividades laborais e educacionais, e da inviabilidade humanitária e prática de
privar a
reeducanda
do convívio com sua filha menor, especialmente na ausência de rede familiar estruturada para tal, conclui-se que
o reconhecimento da falta grave e o cômputo dos períodos de
violação como interrupção da pena, conforme procedido pelo juízo da execução penal, é medida proporcional e adequada
;
e
a manutenção da pena em regime domiciliar não apenas se coaduna com o ordenamento jurídico vigente, como representa a medida mais eficaz e
harmônica
para o caso concreto.

Por fim, cumpre salientar que, embora a Procuradoria Geral de Justiça tenha suscitado a desativação do Monitoramento Eletrônico da
reeducanda
desde
11 de março de 202
5
, em consulta ao SEEU realizada pela assessoria deste desembargador, verificou-se que tal f
ato está
em apuraçã
o pelo juiz da execução penal
,
ainda est
ando
pendente de justificação
, motivo pelo qual este magis
t
rado deixa de manifestar
neste ponto, sob pena de
incidir em vedada
supressão de instância.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso de agravo em execução manejado
pelo
Ministério Público
, mantendo inalterada a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025